Tribunal: TJDFT
Processo: 0012093-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos. O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável (artigo 4o), o que no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) está alinhado ao dispositivos regulamentares que preevem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, juntados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Resolução no 185 – CNJ/2013 e artigos 14 e 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). A despeito da extensa documentação juntada aos autos em desconformidade ao artigo 14, § 4o, Portaria Conjunto 53 de 2014, TJDFT, a análise da petição interposta resta prejudicada. “Art.14. (...) § 4o Os documentos cuja digitalização se mostre tecnicamente inviável, bem como os arquivos eletrônicos, devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de dez dias,contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos e arquivos eletrônicos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.”" À Secretaria da Terceira Turma Cível para as providencias necessárias em conformidade à regulamentação do sistema do processo judicial eletrônico (PJe). Após, retornem-me os autos conclusos.